Tribunal: CARF
Processo: 11234.720302/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTUAÇÃO.MUNICÍPIO. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.ALEGAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE FÍSICA DO PREFEITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Tendo ocorrido a autuação contra um Município, enquadrado como sujeito passível de tributação, o lançamento só será anulado ou revisto caso haja ausência de algum requisito formal imprescindível para o ato do lançamento.
No caso em tela, o lançamento efetuado pelo agente fazendário preenche todas as formalidades legais do art.142 do Código Tributário Nacional, respeitando o Princípio da Legalidade, não vingando assim a alegação do Município em encontrar­se impossibilitado de apresentar os documentos solicitados em auditoria por estes estarem sob a posse da antiga gestão, por imperar na Administração Pública o Princípio da Impessoalidade, que consiste também na gestão do ente federativo sob a figura estatal e não pessoal do Prefeito, motivo pelo qual a cobrança será mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTUAÇÃO.MUNICÍPIO. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.ALEGAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE FÍSICA DO PREFEITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Tendo ocorrido a autuação contra um Município, enquadrado como sujeito passível de tributação, o lançamento só será anulado ou revisto caso haja ausência de algum requisito formal imprescindível para o ato do lançamento.
No caso em tela, o lançamento efetuado pelo agente fazendário preenche todas as formalidades legais do art.142 do Código Tributário Nacional, respeitando o Princípio da Legalidade, não vingando assim a alegação do Município em encontrar­se impossibilitado de apresentar os documentos solicitados em auditoria por estes estarem sob a posse da antiga gestão, por imperar na Administração Pública o Princípio da Impessoalidade, que consiste também na gestão do ente federativo sob a figura estatal e não pessoal do Prefeito, motivo pelo qual a cobrança será mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720302/2021-11
ACÓRDÃO
2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTUAÇÃO.MUNICÍPIO.
LANÇAMENTO.
LEGALIDADE.ALEGAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA
NÃO ACEITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE FÍSICA DO
PREFEITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Tendo ocorrido a autuação contra um Município, enquadrado como sujeito
passível de tributação, o lançamento só será anulado ou revisto caso haja
ausência de algum requisito formal imprescindível para o ato do
lançamento.
No caso em tela, o lançamento efetuado pelo agente fazendário preenche
todas as formalidades legais do art.142 do Código Tributário Nacional,
respeitando o Princípio da Legalidade, não vingando assim a alegação do
Município em encontrar-se impossibilitado de apresentar os documentos
solicitados em auditoria por estes estarem sob a posse da antiga gestão,
por imperar na Administração Pública o Princípio da Impessoalidade, que
consiste também na gestão do ente federativo sob a figura estatal e não
pessoal do Prefeito, motivo pelo qual a cobrança será mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
2
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTUAÇÃO.MUNICÍPIO.
LANÇAMENTO.
LEGALIDADE.ALEGAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA
NÃO ACEITA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE FÍSICA DO
PREFEITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Tendo ocorrido a autuação contra um Município, enquadrado como sujeito
passível de tributação, o lançamento só será anulado ou revisto caso haja
ausência de algum requisito formal imprescindível para o ato do
lançamento.
No caso em tela, o lançamento efetuado pelo agente fazendário preenche
todas as formalidades legais do art.142 do Código Tributário Nacional,
respeitando o Princípio da Legalidade, não vingando assim a alegação do
Município em encontrar-se impossibilitado de apresentar os documentos
solicitados em auditoria por estes estarem sob a posse da antiga gestão,
por imperar na Administração Pública o Princípio da Impessoalidade, que
consiste também na gestão do ente federativo sob a figura estatal e não
pessoal do Prefeito, motivo pelo qual a cobrança será mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa aos recolhimentos não considerados
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
3

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
referente à contribuição previdenciária dos segurados, não declarada em GFIP,
descontada e não recolhida, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, comissionados e contratados por tempo
determinado, relativa às competências 01/2017 a 12/2017 e 13/2017, no valor de
R$ 5.847.800,73, lavrado em 06/07/2021 (fls. 2/8).
No Relatório Fiscal (fls. 9/11) constam as informações transcritas a seguir:
No decorrer do referido procedimento fiscal, acusamos o recebimento de:
empenhos emitidos pelo autuado, notas de empenhos, folhas de pagamento,
folhas resumos de folhas, relatórios contábeis dentre outros documentos
solicitados no TIPF emitido, no formato pdf. Concomitantemente com a análise da
documentação
apresentada,
efetuamos
pesquisas
no
site
https://www6.tce.ma.gov.br/PCA/visualizaresestrutura.azul,onde encontramos a
prestação de conta do autuado junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.
Desta consulta extraímos documentos de interesse a apuração de fatos geradores
de contribuições previdenciárias, sob cobertura fiscal, como: relação de
Empenhos por Unidade Orçamentaria, notas de liquidação, folhas de pagamento
etc. Finalizado a fase de levantamento/apuração, obtivemos as bases de cálculos
das contribuições previdenciárias, onde consolidamos a mesmas em planilhas e
confrontamos estas bases com as bases declaradas pelo sujeito passivo através
das Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações Para Previdência Social –
GFIP, à Receita Federal do Brasil.
Nesta coleta apropriamos as remunerações pagas/creditadas aos segurados
obrigatórios filiados ao Regime Geral da Previdência Social -RGPS como os
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
4
empregados efetivos, comissionados, servidores temporários/ contratados por
tempo determinado e agentes políticos. Tabulamos estas remunerações/créditos,
ou seja, salários de contribuição, com os respectivos descontos da parte dos
segurados em planilha, convencionada de “Planilha I”, onde identificamos mês de
competência, no de empenho, centro de custo, identificação da folha, credor,
valor do empenho liquidado e valor descontado do segurado, corroborado com os
elementos comprobatórios, por amostragem como: folhas de pagamentos com
descontos da parte do segurado e resumos de folhas, anexa ao referido processo.
Em seguida, consolidamos estes valores mês a mês e confrontamos com os
valores declarados em GFIP, em planilha convencionada de “planilha consolidativa
I”. Nesta planilha que substância este relatório, consolidamos os descontos
incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos segurados obrigatórios
supra, levantados x descontos confessados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
[...] 6.
DAS REPRESENTAÇÕES: Exercendo atividade vinculada comunicaremos ao
Ministério Público Federal - MPF, através de Representação Fiscal, em relatório à
parte, as ações que, em tese, configura crime, no caso concreto: Deixou o
município de repassar a previdência social às contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, Decreto Lei 2848/40 –
Código Penal – apropriação indébita previdenciária, art. 168-A.
[...] 8.2 O Município de Governador Nunes Freire - MA, NÃO possui regime
próprio de Previdência; Impugnação.
O contribuinte foi cientificado da autuação por via postal em 29/07/2021,
conforme AR de fl. 593, e, em 30/08/2021 (termo de fl. 595), protocolou
impugnação de fls. 598/605, na qual essencialmente:
Requer, “... em resumo, a retificação das quantias indicadas pelo Auditor relativas
aos "valores pagos a segurados e não declarados em GFIP" a redução da multa de
75% para o permissivo legal de 20% sobre o valor devido, exclusão dos valores
correspondentes aos contribuintes individuais/autônomos, uma vez que já
recolhem a contribuição.” Afirma que concorda com o lançamento no valor de R$
13.734.858,12 e discorda com o lançamento no valor de R$ 8.770.158,93.
Apresenta o quadro a seguir:
(...)
Alegação de ausência de intimação.
Alega “... a inobservância do princípio do contraditório e ampla defesa, falta de
intimação pessoal dos Processos Administrativos do representante legal do
município, ou seja, o Prefeito, requer a nulidade da intimação dos processos
fiscais 10384.725632/2021-17 e 11234.720302/2021-11, por falta de intimação
válida.”
Afirma
que
“...
o
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
5
n*0310100.2021.00037, AR JC954476574AA, intimando o município para tomar
ciência sobre a existência de 02 processos administrativos, 10384.725632/2021-
17 e 11234.720302/2021-11 ...” “... foi recebido pelo Sr. WAGNER PINHEIRO DE
OLIVEIRA, servidor municipal, afrontando diretamente disposição do Decreto
n*70.235/72, o qual disciplina o processo administrativo fiscal”. Cita o artigo 23,
inciso I do referido decreto.
Aduz que, “... em se tratando de um órgão da administração pública como sujeito
passivo, faz-se necessária a intimação pessoal do seu representante legal,
portanto, o prefeito municipal ou de seu representante processual, o procurador
geral, inclusive por disposição subsidiária da Lei 13.105/2015, o Código de
Processo Civil.” Sonegação – Patronal e segurados.
Diz que “... efetuou os exames necessários nos comprovantes que serviram para
os apontamentos da Autoridade Fiscal, sendo relevante assinalar que parte desses
comprovantes se referem a pagamentos efetuados a pessoa jurídica, logo,
indevidos.” Sonegação – Segurados (Arbitrado).
Em relação às contribuições dos segurados que foram aferidas indiretamente na
alíquota de 8% sobre a remuneração, assevera que, “... nas SEFIP, apresentadas
nos meses de janeiro a dezembro de 2017, incluindo os valores de 13*, exibem os
valores totais de todas as folhas de pagamento da Prefeitura Municipal, conforme
consta na relação de servidores do Município nos exercícios mencionados, razão
porque os valores arbitrados não estão de acordo com os registros municipais de
servidores. Para o arbitramento foram consideradas remunerações de um
número de servidores bem superior aos existentes no período.” Apropriação –
Segurados.
Quanto aos créditos relativos à retenção dos segurados empregados, incidentes
sobre as remunerações constantes em folhas de pagamento ou em recibos de
pagamentos, sem pagamento à seguridade social, alega que “... este valor está
compreendido nas SEFIP, foram declarados e não pagos conforme constam nos
documentos.” Resumo dos valores reconhecidos pelo Município de Governador
Nunes Freire/MA.
Pedidos.
Afirma que reconhece o débito lançado nos processos no 10384.725632/2021-17
e no 11234.720302/2021-11, no valor de R$ 13.734.858,12, e requer a exclusão do
débito no valor de R$ 8.770.158,93.
Requer “... o encaminhamento do valor incontroverso para inscrição em dívida
ativa, para fins de parcelamento, de modo a evitar a impossibilidade de quitação
de débito por parte do Município.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
6
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
E
DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão .
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/06/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2022, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
a) reafirma que a ciência do auto de infração foi feita a pessoa que legalmente não é
representante legal do contribuinte.
b) que “ O Município de Nunes Freire - e seus cidadãos - não podem ser onerados com a
responsabilidade pelo recolhimento desses valores que foram manejados ilicitamente pelo
ex-gestor, gerando reflexos negativos diretos a municipalidade, uma vez que a conduta do
ex-gestor vem causando a atual gestão gravame significativo na busca da equacionalização
das mazelas nacionais.”
c) que o valor relativo do levantamento em questão, 01/2017 a 13/2017, já foi recolhido em
sua maior parte, conforme pode ser verificado nos documentos que se encontram
anexados na defesa apresentada.
d) Que “em nenhum momento houve falta de pagamento de tributo devido, tanto é que o
fisco quedou-se inerte por quase cinco anos sabendo durante todo esse longo período que
a entrega das GFIP 's, seguida do pagamento do valor do tributo informado”
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Autos de Infração referentes à:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
7
1) Contribuição previdenciária patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, ajustada pelo FAP, não declarada em GFIP, incidente sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativa às competências 01/2017 a 12/2017.
2) Contribuição previdenciária dos segurados, não declarada em GFIP, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, relativa às
competências 01/2017 a 12/2017 e 13/2017.
3) Multas Previdenciárias por descumprimento de obrigações acessórias.
Alegação de nulidade por ausência de intimação válida.
Quanto à esta matéria, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Argumenta a defesa que as autuações devem ser anuladas, uma vez que o MPF
foi cientificado ao Sr. WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA, servidor municipal, e não
ao prefeito ou ao procurador do município e cita o artigo 23, inciso I do Decreto
no 70.235/1972.
O Decreto no 70.235/1972 estabelece: Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Pode-se constatar, de acordo com o Aviso de Recebimento dos Correios (fl. 73),
que a intimação foi efetuada por via postal, nos termos do inciso II do artigo 23
citado, portanto conclui-se pela validade da ciência do MPF.
Quanto à nulidade no processo administrativo o art. 59 do Decreto 70.235/1972
estabelece que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
8
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que os Autos de Infração, integrados
por seus anexos, foram lavrados nos estritos contornos legais, contemplando
todas as informações necessárias à defesa do contribuinte.
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235/1972: Art. 10. O auto de infração será lavrado por
servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
Como se vê as hipóteses legais de nulidade que constam do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não se afiguram no presente processo, pois os atos e termos foram
lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais
absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição dos fatos e enquadramento
legal específico e a abertura de prazo legal de contestação.
Assim, a alegação de nulidade não pode ser acolhida.
Demais questões suscitadas
O contribuinte alega ainda, que:
Há que ser dito, mais, que pela conduta praticada pelo ex-prefeito municipal é
perfeitamente detectável atribuir-lhe a responsabilidade pelos atos lesivos aos
cofres federais. E, quando se verifica que o Município é pessoa jurídica de direito
publico interno, não pode ser atribuída extensivamente a responsabilidade
solidária ao atual mandatário do Munícipio de Nunes Freire que não deu causa a
indicada inadimplência.
Sobre a alegação acima de que o período relativo ao fato gerador (pagamentos
realizados aos funcionários: empregados e contribuintes individuais do Município de
Governador Nunes Freire), alega o recorrente que corresponde à época em que a gestão era
de outro prefeito, não podendo, portanto, ser penalizado.
Não assiste razão ao recorrente.
Na autuação em tela, o fisco, ao ter verificado a ocorrência de fato gerador, lançou
o crédito tributário a um sujeito passivo determinado – Município de Governador Nunes
Freira (pessoa jurídica de direito público) e não ao Prefeito (pessoa física), ou seja, a
cobrança, no presente caso, será realizada contra o ente federativo, independentemente de
estar o comando da Administração pelo Gestor A ou Gestor B, como sustentou o recorrente.
Isso decorre em razão do princípio da impessoalidade, também um dos
corolários da Gestão Pública, o qual estabelece, além do dever de imparcialidade do gestor para
exercer o comando sobre os administrados, que a atuação dos agentes públicos é imputada ao
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
9
Estado, demonstrando assim o caráter impessoal da Administração desvinculada da pessoa do seu
gestor .
Portanto, não pode o recorrente alegar a falta de cumprimento da obrigação
tributária sob o argumento de que a responsabilidade da não declaração/recolhimento das
contribuições previdenciárias deva ser atribuída ao mandatário anterior, que era o prefeito na
época dos fatos geradores, tendo em vista que o fisco atuou dentro dos parâmetros legais,
ou seja, lançou crédito tributário por estar obrigado legalmente e por ter verificado as condições
do fato gerador realizado por uma pessoa específica, no caso, o Município e não a pessoa do
prefeito.
O contribuinte alegou também, grifo nosso:
O valor relativo ao período do levantamento em questão, de 01/2017 a 13/2017, já
foi recolhido, em sua maior parte, conforme pode ser verificado nos documentos que se
encontram anexados na defesa apresentada tempestivamente, o que não foram levados em
consideração quando do seu julgamento.
Quanto à esta matéria, da análise da impugnação e do Acórdão da Impugnação,
verifica-se que a mesma não foi impugnada.
Logo, se a matéria não foi impugnada, não se instaurou o litígio em relação a ela, a
autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência para dela
conhecer.
Com efeito, a competência da autoridade julgadora alterar o lançamento
originalmente realizado pela autoridade competente decorre, originariamente, do disposto
no artigo 145, do CTN. Veja-se:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I ­ impugnação do sujeito passivo;
II ­ recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
O dispositivo é claro. O lançamento "só" pode ser alterado nesses casos. E dentre
estes casos, os órgãos julgadores administrativos somente atuam nas hipóteses dos incisos I e II.
Como, no caso, não se cuida de recurso de ofício, somente na hipótese do inciso I, ou seja, de
impugnação do sujeito passivo. Ocorre que, como se viu, a matéria não foi impugnada.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria relativa aos recolhimentos não considerados e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.870 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720302/2021-11
10

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 652
DF CARF MF
Original